Tribunal: STF
Processo: ARE 1242609
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CSLL. MP 413/2008. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA E ANTERIORIDADE. 



    1.  A jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a legitimidade da alteração da alíquota da CSLL por meio de medida provisória, tendo em vista que a alteração do art. 195 da Carta, pela Emenda Constitucional nº 20 não versou, especificamente, sobre a alíquota de contribuição destinada ao custeio da seguridade social. 



    2.  O STF já assentou entendimento no sentido de que a diferenciação de alíquota não afronta o princípio da isonomia e de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador para conceder isenções tributárias.



    3.  A MP 413/2008, convertida na Lei 11.727/2008, não violou o princípio da anterioridade. Precedentes.



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.